Tribunal: STF
Processo: Ext 1783
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO NO URUGUAI. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS PARA O PROCESSAMENTO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXTRADITANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO BRASIL. AUTORIZAÇÃO ANTECIPADA DE ADAPTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo do Uuruguai atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Decreto nº 4.975 de 30 de janeiro de 2004, pelo qual se internalizou, no direito brasileiro, o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. 



    2. Requisito da dupla tipicidade preenchido. 



    3. Prescrição do delito não configurada pelas legislações uruguaia e brasileira.



    4. Afastada a tese de defesa de que o extraditando estaria preso no Brasil ao tempo do crime. 



    5. Inviabilidade de autorização antecipada de adaptação da prisão cautelar para fins de extradição, sob pena de usurpação da competência deste Supremo Tribunal.



    6. Detração do tempo de prisão para fins de extradição ao qual foi submetido o extraditando, excluído desse cômputo o período em que esteve preso por outros crimes no Brasil.



    7. Extradição deferida.